Tribunal: TJSP
Processo: 1033876-27.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Mandado de segurança impetrado por Gaidies Sociedade Individual de Advocacia contra ato da Comissão Permanente de Licitação da SABESP, objetivando a nulidade do ato administrativo que conferiu ao escritório Mesquita de Oliveira Advogados a condição de ME/EPP e a homologação e adjudicação da

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Mandado de segurança impetrado por Gaidies Sociedade Individual de Advocacia contra ato da Comissão Permanente de Licitação da SABESP, objetivando a nulidade do ato administrativo que conferiu ao escritório Mesquita de Oliveira Advogados a condição de ME/EPP e a homologação e adjudicação da Licitação FSCS 3.849/23 em favor do impetrante. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito devido à revogação da licitação, resultando na perda superveniente do objeto do mandado de segurança. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a revogação da licitação FSCS 3.849/23 pela SABESP justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. III. Razões de Decidir 3. A revogação da licitação pela SABESP ensejou a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, pois não há mais interesse processual na adjudicação e homologação do certame, ou ainda na anulação de atos praticados no âmbito do processo licitatório. 4. A Administração Pública tem o poder-dever de anular ou revogar atos administrativos por conveniência ou oportunidade, conforme a Súmula no 473 do STF, e a análise da legalidade da revogação deve ser feita em ação autônoma, se o caso. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revogação de licitação por ato administrativo superveniente justifica a extinção do mandado de segurança por perda de objeto. 2. A análise da legalidade da revogação deve ser feita em ação judicial autônoma. Legislação Citada: CPC, arts. 141, 492 e 485, VI; LC 123/06; Lei no 12.016/2009, art. 1o. Jurisprudência Citada: STF, Súmula no 473. TJSP, Apelação Cível 1002363-97.2020.8.26.0597, Rel. Sidney Romano dos Reis, j. 08.03.2022. TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1002773-66.2020.8.26.0659, Rel. Isabel Cogan, j. 13.10.2021. TJSP, Apelação Cível 1000634-34.2017.8.26.0470, Rel. Osvaldo de Oliveira, j. 20.03.2020. TJSP, Apelação Cível 1006959-64.2015.8.26.0609, Rel. Alves Braga Junior, j. 31.07.2018. TJSP, Apelação / Remessa Necessária 0000773-07.2013.8.26.0223, Rel. Vera Angrisani, j. 02.08.2016.